Tribunal: CARF
Processo: 13864.000064/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000064/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.948 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
LUCRO REAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Constatado que o contribuinte deixou de escriturar os livros contábeis e fiscais,
mesmo após concedido prazo, deixa de exibí-los, cabível o arbitramento.
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE
DEIXARAM DE SER EXIBIDOS DURANTE DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
"A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal". (Súmula CARF no 59).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000064/2007-77
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000064/2007-77

Relatório
Trata-se o presente processo de Autos de Infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, lavrados na sistemática do
Lucro Arbitrado. De acordo com a parte final do TVF (fls. 109) o arbitramento foi realizado
pelos seguintes motivos:

Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) Decadência – uma vez que fiscalização utilizou, indevidamente, como parte
dos cálculos do Auto de Infração elementos constantes da DIPJ de 2001;
b) A apuração de eventuais valores devidos deveria ter sido feita pelo Lucro Real
que era a sistemática a qual esta sujeita o contribuinte;
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000064/2007-77

c) Ao indeferir o pedido de prorrogação de prazo para apresentação dos
documentos a autoridade fiscal agiu com abuso de poder.
d) A fiscalização cometeu cerceamento do direito de defesa ao exigir
documentos que estariam em poder da Contadora Eliane Aparecida Lupercio
Maciel.
e) Os auditores fiscais da Receita Federal recusaram o recebimento dos livros
societários com a assinatura do sócio diretor do contribuinte.
f) O arbitramento do lucro tomando como base as DACONs da empresa não
reflete a realidade dos fatos, o que acabaria por ofender o princípio da
capacidade contributiva.
g) O contribuinte nunca deixou de atender as solicitações feitas pela RFB.
h) As Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e DACONS
dos anos calendários 2002, 2003 e 2004, estão todas nos arquivos eletrônicos
da Secretaria da Receita Federal, motivo pelo qual, o arbitramento deve ser
cancelado.

Em 05 de maio de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campinas (SP), negou provimento à Impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa (fls.
366):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
REQUISITOS LANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), não há que se falar em nulidade do lançamento em
questão. São considerados nulos somente os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do PAF.
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa quando o contribuinte demonstra ter pleno
conhecimento dos fatos imputados pela fiscalização, bem como da legislação tributária
aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma ampla na impugnação. Igualmente
inaplicável a alegação de cerceamento de defesa ao fato de não ser concedida
prorrogação de prazo para apresentação de documentos, sobretudo se respeitados pela
fiscalização os prazos definidos em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO. REGRA GERAL DE CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo de que dispõe a Fazenda Pública para constituição do crédito tributário inicia-se
a partir do primeiro dirá do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando a contribuinte não efetua, no período fiscalizado, qualquer
pagamento antecipado dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.
A utilização de dados de DIPJ de período anterior auditado, legalmente autorizada para
apuração da base tributável, quando desconhecida a receita bruta auferida no período
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000064/2007-77

sob fiscalização, não se confunde com o impedimento à constituição de crédito
tributário relativo àquele período.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IRPJ. CSLL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixa de
exibir a escrituração e documentos solicitados pela fiscalização, referentes a anos-
calendários em que a empresa apresenta-se omissa da entrega das DIPJ, abstendo-se,
inclusive, no período sob auditoria, de declarar em DCTF débitos de IRPJ e de CSLL e
de efetuar qualquer recolhimento dos referidos tributos.
DETERMINAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO. COEFICIENTES PREVISTOS EM
LEI.
Nos períodos sem qualquer informação disponibilizada pela pessoa jurídica acerca dos
resultados auferidos, correta a apuração do lucro tributável mediante aplicação dos
percentuais previstos em lei sobre a receita bruta, quando informada pela contribuinte
no DACON, bem como sobre o lucro real constante da última DIPJ entregue, no caso de
receita bruta desconhecida.

Cientificada (AR fls.1193 numeração do e-processo), a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 1197/1212), no qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) A contribuinte deve ser tributada pelo Lucro Real por ser esta a forma de
apuração que se coaduna com o princípio da capacidade contributiva;
b) O arbitramento só deve ser utilizado em caráter excepcional só devendo ser
utilizados naquelas hipóteses (i) em que não houver escrituração, (ii) quando
houver recurso de apresentação da escrituração por parte do contribuinte e (iii)
quando a escrituração do contribuinte for imprestável;
c) Que os documentos exigidos pela fiscalização durante o trabalho fiscal foram
juntados em sede de impugnação, motivo pelo qual o arbitramento deve ser
cancelado.
d) O CARF tem jurisprudência pacífica no sentido de que o arbitramento só deve
ser admitido quando não for possível o lançamento com base no lucro real.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000064/2007-77

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DA LEGITIMIDADE DO ARBITRAMENTO

Alega a recorrente que o arbitramento efetuado seria incabível, uma vez que teria
apresentado documentação suficiente à apuração do lucro real. Afirma que, no decorrer do
trabalho fiscal, a fiscalização foi informada de diversas dificuldades ocorridas com os serviços
contábeis, por ela contratados.
Incorretas as alegações da Recorrente. Isso porque, como bem exposto pela
decisão recorrida, na data em que a contribuinte foi cientificada do Termo de Início da Ação
Fiscal, 05/02/2007, encontrava-se omissa na entrega das DIPJs dos exercícios de 2003 a 2006,
relativa aos anos-calendários de 2002 a 2005, conforme releva pesquisa efetuada nos sistemas da
RFB.
Sendo assim, no início do procedimento fiscal não constavam dos sistemas da
RFB qualquer sistemática de apuração dos anos-calendários de 2003 e 2004. O fato da
contribuinte ter optado, no ano-calendário de 2001, pela apuração com base no lucro real não
significa que, automaticamente, a fiscalização devesse obrigatoriamente inferir que nos períodos
subsequentes a empresa adotaria a mesma forma de apuração.
O contribuinte foi devidamente cientificado a apresentar os Livros Diário e Razão,
copias do livro Caixa, Livros Fiscais do ICMS e documentos fiscais da Prefeitura municipal,
bem como a relação de imóveis de propriedade da empresa.
Em resposta o contribuinte alegou que o Termo de Início de Ação Fiscal abrangia
a apresentação de grande volume de documentos para locomoção sem que nenhum fiscal tivesse
comparecido à sede da empresa. Todavia, conforme se verifica pela documentação dos autos (fls.
7) a fiscalização registra o comparecimento à empresa e a negativa de acesso a documentação.
Confira-se:

O lançamento por arbitramento é aplicável nas situações como a dos autos em
que a contribuinte deixa de cumprir a obrigação de manter escrituração contábil/fiscal que
deveria ser disponibilizada à fiscalização. É o que dispõe os artigos 251, 264 e 276 do RIR/99
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000064/2007-77

Dever de Escriturar
Art.251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
Conservação de Livros e Comprovantes
Art.264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial).
§1 Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição

Verificação pela Autoridade Tributária
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova, observado o disposto no art.
922
A autoridade fiscal tem o poder de exigir do contribuinte a apresentação de
documentos e esclarecimentos necessários às verificações incluídas no escopo do trabalho, no
prazo e na forma por ela estabelecida. O contribuinte, por sua vez, tem a obrigação de escriturar
e conservar os livros comerciais e fiscais até que ocorra a prescrição dos créditos tributários das
respectivas operações. É o que dispõe o artigo 195 do CTN:

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
(grifamos)
Não resta dúvida, portanto, quanto a obrigação da Recorrente relativa à
manutenção em boa ordem e guarda da escrituração exigida pela legislação e a correspondente
documentação suporte. Além disso, a alegação de que a culpa pela inexistência de escrituração,
bem como da apresentação das DIPJs zeradas foi dos serviços de contabilidade por ela
contratados não possui qualquer relevância. Isso porque, conforme disposto no artigo 136 do
CTN, “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000064/2007-77

Diante da situação acima descrita, não restou outra alternativa à fiscalização que
não o arbitramento nos termos previstos nos artigos 530, I e II, "b" do RIR/99 reproduzido no
artigo 603 do RIR/2018:

Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou
os registros auxiliares de que trata o §2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977;
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;

Não poderia a fiscalização permanecer inerte depois de diversas intimações
frustradas para que a contribuinte cumprisse suas obrigações fiscais quando lhe fosse mais
conveniente ou oportuno. Sendo assim, é inadmissível a desconsideração de lançamento
realizado com base no lucro arbitrado pela apresentação posterior dos livros e documentos
exigidos. A ocasião própria para entrega da escrita contábil e fiscal é durante a fiscalização. Isso
porque, como já decidido diversas vezes por este Conselho, não existe arbitramento
condicional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IRPJ.CSLL. ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
FISCAIS E CONTÁBEIS.
É cabível o arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de
exibir a escrituração que a ampararia na tributação com base no lucro real.
ARBITRAMENTO. INCONDICIONALIDADE.
Inexiste arbitramento condicional, sendo inócua a pretensão do contribuinte em
apresentar a escrituração depois do lançamento para efeito de verificação da
apuração do lucro real.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO — RECOLHIMENTOS NO SIMPLES COM O
VALOR LANÇADO
Devem-se abater os valores recolhidos indevidamente sob o Simples com os valores do
lançamento, quer na fase administrativa do lançamento, quer em sua fase processual.
(Acórdão 1401-001-043) (grifamos)

ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
INTIMAÇÕES
SUCESSIVAS.
NÃO
ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE CRITÉRIO DE
APURAÇÃO APÓS A AUTUAÇÃO
Uma vez o trabalho fiscal ter demonstrado que a contribuinte foi sucessivas vezes
intimada a apresentar o livro de registro de inventário de dezembro de 1994 e não o
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000064/2007-77

fez, oportunamente, não se pode acolher sua pretensão de justificar o afastamento
do arbitramento com a apresentação de documentos pertinentes após o
lançamento de ofício, mantendo-se o arbitramento como critério legal autorizado nesta
situação. (Acórdão no 141.347) (grifamos)

FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS. É cabível o arbitramento do lucro se a
pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de exibir a escrituração que a ampararia na
tributação com base pelo lucro real.
RECEITA BRUTA CONHECIDA. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando
conhecida à receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais
fixados no art. 519 e seus parágrafos do RIR/1999, acrescidos de vinte por cento.
ARBITRAMENTO
CONDICIONAL
DO
LUCRO.
Inexiste
arbitramento
condicional. Logo, o ato administrativo de lançamento desse natureza não é
modificável pela posterior apresentação do documentário cuja inexistência e/ou
recusa foi a causa do arbitramento.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos. (Acórdão no 1402-
00.985) (grifamos)

Incorretas, portanto, as objeções apontadas pela Recorrente. Isso porque o
lançamento por arbitramento fundamenta-se, precisamente, na ausência do cumprimento do
dever de colaboração por parte do sujeito passivo. Sendo assim, o seu pressuposto essencial é
recusa do contribuinte em apresentar a documentação fiscal. Isso porque, conforme esclarece
Edmar Andrade Oliveira Filho:

"Diz-se, com razão, que as autoridades fiscais devem esgotar as vias de investigação
antes de aplicar as normas sobre arbitramento, mas esse poder investigatório tem sido
- na prática - tornado inexistente na medida em que o sujeito passivo é que produz
as informações solicitadas. As autoridades fiscais não adentram os arquivos dos
sujeitos passivos para examinar papéis: elas solicitam a apresentação de documentos
que lastreiam cifras registradas na contabilidade ou fornecidas por terceiros como, casas
bancárias, clientes e fornecedores, parentes, amigos sócios, etc. do sujeito passivo.
(OLIVEIRA FILHO, Edmar Andrade - Imposto de Renda das Empresas, 13a edição,
ed. Atlas) (grifamos)
Exatamente por isso, a jurisprudência do CARF já consolidou o entendimento no
sentido de que a juntada posterior de livros e documentos imprescindíveis para apuração do
crédito não invalidam o lançamento por arbitramento. Tal entendimento está consubstanciado
na Súmula no 59 (vinculante) abaixo transcrita:
Súmula no 59 - A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser
exibidos durante o procedimento fiscal.
Em face do exposto, improcedente a pretensão de cancelar o arbitramento
realizado tendo em vista a apresentação dos Livros Fiscais durante a fase contenciosa.

2- CONCLUSÃO
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000064/2007-77
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital